Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-87.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000433-87.2018.8.14.0040

APELANTE: FREDERICO ALVES COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. CIRCULAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO LEGAL. MULTA. DEVIDA. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da Interpretação dos dispositivos legais o STJ entende que o transporte de passageiros sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impunha somente a pena de multa e, como medida administrativa, a
retenção do veículo
até que se resolvesse a irregularidade, não sendo autorizada a sua remoção, que é o transporte do veículo ao depósito do Município. Esta era a redação do Código de Trânsito na época da infração em seu art. 262, sendo a previsão da possibilidade de apreensão do automóvel revogada pela Lei nº. 13.281/2016.

2.

A autuação do apelante foi legal com a aplicação da multa devida, porém a remoção do veículo obedeceu aos parâmetros postos, todavia não enseja indenização por danos morais e materiais.

3.

O proceder dos agentes de trânsito está amparado no estrito cumprimento do dever legal. De sorte que a conduta ilícita, indevida ou abusiva não está presente.

4.

Levando em consideração o fato do apelante estar trafegando irregularmente, da situação narrada não há elementos suficientes que ensejem à reparação por danos morais, já que não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e a imagem do recorrente, tratando-se de um mero aborrecimento, ao qual todos estão sujeitos, ainda mais aqueles que se dispõem a romper com as regras de trânsito.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0000433-87.2018.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: PARAUAPEBAS.

APELANTE: FREDERICO ALVES COELHO.

ADVOGADO: GIOVANNI JOSÉ DA SILVA- OAB/TO 3.513.

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FREDERICO ALVES COELHO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
,
ajuizada por si em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Narra a inicial que, o autor, é empresário titular ME e está regularmente habilitado para promover o serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, nos termos do Alvará de Licença para Funcionamento nº. 270/2016.

Para desenvolver a atividade, o autor aluga veículo automotor, que mesmo regular, em 05/06/2016 foi apreendido pelo DMTT, no aeroporto de Parauapebas.

Por essa razão, pediu a declaração de invalidade da ação do DMTT, condenação do Município ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e R$ 29.073,98 (vinte mil, setenta e três reais e noventa e oito centavos) pelos danos materiais.

Apreciados os pedidos formulados na exordial, foram julgados improcedentes (id.
5141002 - Pág. 3).

Inconformado, o autor apelou da sentença em que diz exercer a sua atividade de motorista regularmente, portanto, diante da apreensão do veículo e do constrangimento sofrido pelos agentes de trânsito, teve o seu direito pessoal de promover o exercício profissional tolhido.

Afirma o apelante que pagou indevidamente uma multa de R$ 2.692,00 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais), já que os Agentes Municipais de Trânsito não possuíam competência para fiscalizar transporte alternativo de passageiros, conforme dispõe o art. 4º da Resolução ARCON n° 015, de 20/12/2010.

Explica que, somente a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA), detém a competência para fiscalizar e controlar o transporte alternativo de passageiros no território paraense, sendo por oportuno, ilegal a fiscalização e apreensão do veículo pertencente ao apelante. Conforme determina o Art. 82 da Resolução nº 015/2010.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença de piso seja reformada.

Intimado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma a impossibilidade em se aplicar ao caso a Resolução nº. 15/2010 da ARCON, uma vez que ela regulamenta a autorização e controle do serviço complementar de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Diz o Município que o apelante se utilizava de alvará restrito à circunscrição da municipalidade e não para transporte intermunicipal, por tal razão teve o seu veículo apreendido.

Quanto ao pedido de danos morais, afirma a municipalidade serem indevidos, uma vez que a administração pública agiu na mais estrita legalidade, sem que fosse demonstrada qualquer situação constrangedora a qual foi submetido.

Igual raciocínio deverá ser aplicado ao pedido de indenização por danos materiais, a qual será indevida em razão dos agentes municipais terem agido dentro da legalidade.

Conclui ao pedir a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
deixou

de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária à sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre a legalidade do ato de apreensão do veículo do apelante, motorista profissional, que estava trafegando entre municípios.

Importante inicialmente, diferenciar o ato de Retenção (art. 270 do CTB) do de Remoção (art.271 do CTB), o primeiro é um ato de imobilização do veículo para sanar irregularidade, enquanto o segundo é o deslocamento do veículo, por meio de um guincho, para um depósito.

No caso, ocorreu a remoção do veículo objeto da lide para um dos pátios autorizados pelo Município, sob a alegação de que estava praticando o transporte irregular de passageiros.

Detém o apelante uma autorização para transporte de passageiros restrita ao Município de Canãa dos Carajás, o que lhe impede de circular entre Municípios.

Todavia, a autuação ocorreu quando o recorrente circulava no Município de Parauapebas, sem contar com autorização da ARCON para o transporte intermunicipal, tampouco contava com licença expedida pelo Município de Parauapebas, incidindo a previsão do ar. 231, VIII do CTB, o qual dispõe:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII -
efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente
:

Infração - média;

Penalidade -
multa
;

Medida administrativa -
retenção do veículo
;

Complementando o artigo acima citado o §5º do art. 270:

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 5º
A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

É claro que a licença para o transporte de passageiros é obrigatória, nos termos do art. 107 e art. 135 do CTB, os quais visam proteger a segurança não apenas dos passageiros, mas de toda a coletividade com a ordenação do tráfego.

Porém, da interpretação dos dispositivos legais o STJ entende que o transporte de passageiros sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impunha somente a pena de multa e, como medida administrativa, a
retenção do veículo
até que se resolvesse a irregularidade, não sendo autorizada a sua remoção, que é o transporte do veículo ao depósito do Município. Esta era a redação do Código de Trânsito na época da infração em seu art. 262, sendo a previsão da possibilidade de apreensão do automóvel revogada pela Lei nº. 13.281/2016.

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.

3
. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O AFASTAMENTO DE OFENSA AO ART. 535 E A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.144.810/MG, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 18.3.2010, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME EM CONSIGNAR A ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA APREENSÃO DO VEÍCULO PARA A HIPÓTESE EM QUE A LEGISLAÇÃO PREVÊ A APLICAÇÃO DE MULTA E A RETENÇÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Quanto ao mais, o entendimento perfilhado pelo aresto impugnado está em consonância com a orientação da Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp. 1.144.810/MG, Rel. Min.

TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 18.3.2010, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, que firmou o entendimento de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
Observe-se, ainda, que também é firme o entendimento desta Corte Superior de que nas hipóteses em que a legislação prevê como penalidade a aplicação de multa e a retenção do veículo, como no caso dos autos, é ilegal e arbitrária a sua apreensão.

6. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 768.295/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Deste modo, como a remoção só impossibilita a circulação do veículo até que as irregularidades sejam sanadas, com a exceção de §5º do art. 270 do CTB
[1]
, é necessária a demonstração da necessidade da sua remoção, em face da possibilidade de perigo à sociedade ao circular, o que não ocorreu nos autos.

Entendimento esposado pela jurisprudência do STJ, inclusive através da temática dos Recursos Repetitivos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO.

1.
A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010-
TEMA 339
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 543-C, § 7º, INC. I, DO CPC. NÃO CABIMENTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

2. Não é cabível o agravo (regimental ou de instrumento) contra decisão que negou seguimento a recurso especial com base no art.

543-C, § 7º, inc. I, do CPC.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas"
(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/3/2010, acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

4. Na Questão de Ordem suscitada nos autos do AgRg no REsp 1.025.220/RS, a Primeira Seção entendeu que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte se insurgir quanto ao mérito da questão decidida em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC.

(EDcl no AREsp 411.012/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 12/03/2014)

A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

(
Súmula 510
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014)

Destarte, a autuação do apelante foi legal com a aplicação da multa devida, porém a remoção do veículo obedeceu aos parâmetros postos, todavia não enseja indenização por danos morais e materiais.

Explico que o proceder dos agentes de trânsito está amparado no estrito cumprimento do dever legal. De sorte que a conduta ilícita, indevida ou abusiva não está presente.

As pessoas jurídicas de direito público estão sujeitas ao regime de responsabilidade previsto no art. 37, § 6.º, da Constituição da República.

A conduta do agente pode ser lícita, respeitando o padrão de normalidade, isto é, mediante o exercício regular de direito.

Como regra geral, neste caso, não está presente hipótese de responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar. Isso porque foram observadas as normas jurídicas exigidas e não constatado excesso no agir.

Não poderá haver responsabilidade civil se o agente atual está no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, segunda parte).

Por conseguinte, não deve ser imposta a obrigação de indenizar se o agente praticou a conduta em consonância com o sistema jurídico (art. 188, I, do CC) e de maneira não abusiva.

Merece ser ressaltado que o acolhimento do pedido efetuado deve estar baseado em elementos que concedam um mínimo de segurança à decisão judicial. Sem isso, a decisão deve rechaçar o pedido.

Embora se trate de responsabilidade de ente público, cabe ser exigida a demonstração no processo sobre o dano, o ato ilícito, abuso de direito ou serviço defeituoso e o nexo de causalidade.

A abordagem dos agentes públicos, em face de motivo justificado, configura exercício regular de direito, na verdade, hipótese de estrito cumprimento de dever legal.

A inexistência do dever de indenizar, segue a mesma toada do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA PRATICADA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. REMOÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção do autos, que não ficou configurado dano moral e material reparável, no caso dos autos.

2. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 517.456/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014)

Ademais, levando em consideração o fato do apelante estar trafegando irregularmente, da situação narrada não há elementos suficientes que ensejem à reparação por danos morais, já que não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e a imagem do recorrente, tratando-se de um mero aborrecimento, ao qual todos estão sujeitos, ainda mais aqueles que se dispõem a romper com as regras de trânsito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

(...)

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

Belém, 14/10/2021